Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722382-13.2019.8.07.0000 RECORRENTE: METODIO VENTURA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame. 2. Não há que se falar, in casu, em continuidade delitiva, pois não foi demonstrado o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando estarem presentes no caso os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 71, AMBOS DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/06. NÃO OCORRÊNCIA. GRANDE QUANTIDADE DE ARMAMENTOS E ACESSÓRIOS APREENDIDOS. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da dosimetria das penas quando configurada manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. A grande quantidade de armamentos e acessórios apreendidos constitui fundamento idôneo na exasperação da pena-base dos delitos de porte/posse ilegal de arma e munição e artefatos explosivos, por denotar maior reprovabilidade da conduta. 3. A expressiva quantidade da droga apreendida constitui fundamento válido para a fixação da pena-base em patamar bem acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003. 4. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - quanto os de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos. 5. Não verificada a presença do requisito subjetivo pela instância ordinária, impróprio o seu reconhecimento na via do especial, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1469632/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 8/10/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009